Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. TESE DEFENSIVA: AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO.
Comprovada a materialidade e a autoria do delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
In casu, além da palavra da vítima, que possui especial relevância em tais crimes, houve, por parte do acusado, a confissão parcial, o que corrobora o cometimento do crime que lhe foi imputado.
Recurso conhecido e desprovido.